Tribunal: TJES
Processo: 0006378-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006378-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução com fundamento no art. 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição dos embargos à execução, sem oportunidade de emenda para apresentação de memória de cálculo, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se a matéria demandava a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargante, ao alegar excesso de execução com base na abusividade de cláusulas contratuais, tem o dever de declarar o valor correto que entende devido, apresentando memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §4º, I, do CPC.

4. A ausência de memória de cálculo impossibilita a análise do excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à apresentação dos valores corretos.

5. A revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e comissão de permanência demandava apenas cálculos simples, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

6. A ausência de oportunidade de emenda para juntada da planilha discriminada não configura cerceamento de defesa, já que a exigência legal de memória de cálculo visa à celeridade e efetividade do processo executivo, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários.

Tese de julgamento
:

1. Nos embargos à execução, quando o devedor alega excesso de execução em razão da abusividade de cláusulas contratuais, é indispensável a apresentação de memória de cálculo discriminada.

2. A rejeição dos embargos, em razão da ausência de memória de cálculo, não configura cerceamento de defesa quando a questão envolve apenas cálculos simples e não exige prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §4º, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1267631/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.06.2013, DJe 01.07.2013.
STJ, AgInt no AREsp 1755606/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021.
STJ, AgInt no REsp 1759683/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, rejeitou os embargos com base no Art. 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: 1) seu pedido principal consiste na “
procedência integral dos embargos à execução, a fim decretar a abusividade das cláusulas da nota de crédito comercial, especialmente para extirpar a cobrança da taxa de permanência e para reduzir a taxa de juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, bem como para reconhecer, com base no recálculo do saldo devedor, a quitação integral do contrato pelo embargante”
, pleiteando o excesso de execução como pedido subsidiário, de modo que não haveria como indicar o valor correto, tendo em vista a necessidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas em ambos os casos; 2) tanto o pedido principal, quanto o pedido subsidiário, depende de prova pericial, que foi pleiteada após a intimação para especificação de provas, configurando cerceamento de defesa a prolação da sentença; 3) mesmo que a hipótese se enquadrasse no Art. 917, §3º, do CPC, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deveria ter sido oportunizada a emenda para juntada da planilha discriminada de cálculos.

Em razão disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, permitindo o esgotamento da fase probatória.

Em que pese a irresignação do apelante, a r. sentença atacada identificou, acertadamente, que o embargante, ora apelante, busca a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução (mais precisamente para a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano e para a exclusão da comissão de permanência aplicada à Nota de Crédito Comercial), que, na verdade, consiste em alegado excesso de execução, de modo que leh competia declarar na inicial o valor compreendido como correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, também englobando as questões relativas ao termo inicial de juros de mora e índice de correção monetária objeto dos embargos.

Tal conclusão não é afastada pelo fato de o apelante ter sustentado como tese principal a quitação do contrato, isto é, a ausência de saldo devedor em decorrência da pretendida limitação da taxa de juros e da defendida extirpação da comissão de permanência.

A matéria não demanda prova pericial, já que os parâmetros pretendidos para a revisão contratual são bastante claros, demandando meros cálculos para a aferição de eventual ausência ou redução do saldo devedor.

Embora em um primeiro momento o julgador de origem tenha oportunizado às partes se manifestarem sobre provas a produzir, posteriormente, verificou que a matéria demanda
“cálculo simples, motivo pelo qual o embargante tinha condições de satisfazer a exigência trazida no art. 917, §4º, I, do CPC”,
o que, segundo já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, enseja a rejeição dos embargos, independentemente de emenda, “s
ob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.”
(EREsp n. 1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013).

Sobre a necessidade de memória de cálculo, inclusive em hipóteses específicas de pedido de revisão contratual, veja-se a jurisprudência do STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.759.683/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. Afastamento do da Súmula 284/STF relativamente à apontada negativa de prestação jurisdicional. 1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, em sede de embargos à execução, ao deduzir pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.576.552/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.624.481/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.